Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Cabimento de agravo de instrumento. Indeferimento de prova. Rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inexistência de urgência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por recorrente contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadmissibilidade, em razão da interposição contra decisão que indeferiu a produção de prova.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da orientação da taxatividade mitigada.
III. Razões de decidir
3. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações.
4. A decisão interlocutória de indeferimento de estudo psicossocial não versa sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015 do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, sendo inadequada a via processual eleita. Ademais, ausente urgência a justificar a produção de prova pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado
IV. Dispositivo
5. Recurso de agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.717.213/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção j. 3/12/2020; TJDFT, Acórdão 2042567, AI 0720097-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j.04/09/2025.